Tribunal: TJMT
Processo: 1012417-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL PJe 1012417-87.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
REVISIONANDO: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Em razão do descumprimento das exigências do art. 625 do CPP, dada à ausência de prova cabal do trânsito em julgado da condenação que se busca rescindir, determinei que o patrono do revisionando, em cinco dias, emendasse a inicial, trazendo aos autos a exigência do art. 625, § 1o, do CPP, consistente na prova do trânsito em julgado definitivo da condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0000128-75.2003.8.11.0020, cód. 7810, 2a VCr comarca de Alto Araguaia/MT.
Entretanto, referido causídico apenas assinalou a impossibilidade de assim proceder, tendo em vista o fechamento das portas do Poder Judiciário Estadual, requerendo seja oficiado ao Juiz da comarca de origem que promovesse a instrução processual da presente revisional.
É o relatório. DECIDO.
Colha-se a manifestação da Cúpula Ministerial, sobre o pedido de diligência feito pelo patrono do revisionando.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator